Tribunal: STF
Processo: RE 1479813
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário (eDOC 23).



    Sustenta a recorrente que “a r. decisão foi omissa ao determinar o retorno dos autos sem constatar que o Tribunal de Origem negou provimento ao Recurso de Apelação da municipalidade também em razão da constatação de que o fato gerador apto a atrair a cobrança da Taxa de Funcionamento em Horário Especial (“TFHE”) não ocorreu no caso concreto, conforme largamente exposto na peça inicial”(eDOC 24, p. 4).



    A parte embargada, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, verifico que no recurso extraordinário interposto pelo município de Vila Velha, requereu-se a reforma do acórdão a quo em razão da alegada ofensa aos arts. 30, I c/c 145, II, da Constituição Federal, bem como a anulação do mesmo acórdão por violação ao art. 97 do texto constitucional, pugnando pelo retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância da cláusula de reserva de plenário (eDOC 15, p. 9).



    Nesse sentido, uma vez constatado o error in procedendo da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao afastar a aplicabilidade da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos sem a observância da regra do art. 97 da Constituição Federal, impôs-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento da matéria pelo órgão competente.



    Verifico que a decisão ora embargada não adentrou no mérito da controvérsia, que restou prejudicada ante a supracitada ofensa à regra procedimental insculpida na Constituição Federal.



    De todo modo, observo que a questão relativa à ocorrência de fato gerador, bem como à violação aos arts. 30, I c/c 145, II, CF poderão ser alegadas novamente pelas partes, mas somente após acórdão a ser proferido pelo juízo a quo competente. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente